Tribunal: STF
Processo: ARE 1401464
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional da 4ª Região, cuja ementa transcrevo:



    TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. EXCLUSÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA RESPECTIVA BASE DE CÁLCULO. PREJUÍZO FISCAL. 



    1. Os juros pela taxa SELIC auferidos na repetição de indébitos tributários - na via judicial ou administrativa - devem ser excluídos da base de cálculo do IRPJ/CSLL (TRF4 - IAI 5025380-97.2014.404.0000), assim como os juros auferidos no levantamento de depósitos judiciais. 



    2. Nos termos do art. 927, V, do CPC, os juízes e os tribunais observarão a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. 



    3. A redução das receitas obtida pela exclusão dos juros pela taxa SELIC na restituição do indébito e dos juros sobre depósitos judiciais poderá ser computada para o efeito de aumentar a base de cálculo negativa ou o prejuízo fiscal, tal como apurado na Demonstração do Lucro Real e registrado no LALUR, assegurando-se a compensação na escrita fiscal, observada a trava de 30% do lucro líquido ajustado, conforme prevê o art. 42 da Lei 8.981/95, art. 15 da Lei 9.065/95 e art. 35 da IN 11/96”. (eDOC 10, p. 1) 



    No recurso, interposto com fundamento no art. 102, III, b, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 153, III, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que a discussão dos autos refere-se à incidência do IRPJ e da CSLL sobre os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais. Afirma-se que o tribunal de origem, em confronto com o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no tema 504, entendeu que estes juros não teriam natureza remuneratória e aplicou o incidente de inconstitucionalidade 5025380-97.2014.4.04.0000.



    Argumenta-se assim que, com fundamento exclusivamente constitucional – qual seja, a pretensa inconstitucionalidade parcial, sem a redução do texto, do § 1º do art. 3º da Lei 7.713/88, do art. 17 do Decreto-Lei 1.598/77 e do art. 43, II, e § 1º do CTN –, afastou a incidência do IRPJ sobre os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais. 



    Assevera-se que a indenização para reparação de uma situação patrimonial anterior não constitui fato gerador do imposto de renda, pois não constitui acréscimo patrimonial. Aduz-se que os valores recebidos a título de indenização se destinam apenas a restituir o sujeito ao seu patrimônio anterior, sem acréscimo. 



    Sustenta-se que, no caso de indenização recebida em razão de ganhos que deixaram de ser recebidos, há a incidência do imposto de renda, pois essas verbas visam a recomposição de uma situação jurídica que representaria acréscimo patrimonial. Afirma-se que os juros têm a função de compensar o acréscimo patrimonial que o sujeito deixou de ter no tempo devido.



    Alega-se que a declaração de inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal por um tribunal estadual ou regional federal, gera um desequilíbrio na Federação, pois enseja, no espaço de abrangência desse tribunal, a inaplicabilidade de uma lei que, por sua natureza, deve vigorar sobre todo o território nacional. 



    Verifico que o Vice-Presidente negou seguimento ao recurso quanto ao tema 962, no âmbito da repercussão geral, e inadmitiu-o com relação à questão remanescente, no tocante à incidência de IRPJ e CSLL sobre os valores auferidos a título de taxa SELIC sobre depósitos judiciais (eDOC 16).



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Na hipótese, observo que o Tribunal de origem afastou a incidência do Imposto de Renda (IR) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre os juros da taxa SELIC incidentes na devolução de depósitos judiciais. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “O STJ, em acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC de 1973 (REsp 1138695/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 31/05/2013), assentou as seguintes teses em relação à matéria: 



    "Tema 504 - Os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL." 



    "Tema 505 - Quanto aos juros incidentes na repetição do indébito tributário, inobstante a constatação de se tratarem de juros moratórios, se encontram dentro da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, dada a sua natureza de lucros cessantes, compondo o lucro operacional da empresa." 



    No entanto, a Corte Especial deste Tribunal, no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 5025380-97.2014.404.0000, declarou a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88, do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77, e do art. 43, inc. II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172/66), de forma a afastar a incidência do imposto de renda (IR) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) sobre os juros da taxa SELIC recebida pelo contribuinte na repetição de indébito. 



    (…)



    Além disso, conforme decidiu esta Turma em sua composição estendida, na sistemática do art. 942 do CPC, ainda que a Arguição de Inconstitucionalidade acima referida tratasse apenas dos juros (SELIC) relacionados à repetição de indébitos tributários, o mesmo entendimento deve ser aplicado para os depósitos judiciais: AC 5075297- 61.2019.4.04.7000, SEGUNDA TURMA, Relator RÔMULO PIZZOLATTI, juntado aos autos em 02/07/2020; AC 5020283-92.2019.4.04.7000, SEGUNDA TURMA, Relator para Acórdão RÔMULO PIZZOLATTI, juntado aos autos em 14/08/2020. No mesmo sentido são os julgados da Primeira Turma, de que são exemplos o seguintes: AC 5047372-56.2020.4.04.7000, PRIMEIRA TURMA, Relator MARCELO DE NARDI, juntado aos autos em 15/09/2021; AC 5049656- 37.2020.4.04.7000, PRIMEIRA TURMA, Relator ROGER RAUPP RIOS, juntado aos autos em 17/06/2021. 



    (…)



    Portanto, considerando que a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal aplica-se de imediato, não há necessidade de aguardar-se o julgamento de eventuais embargos declaratórios interpostos, com ou sem pedido de modulação de efeitos (v.g. Rcl 30996 TP/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe-164 DIVULG 13-08-2018 PUBLIC 14-08-2018). 



    Assim, evidenciada a natureza constitucional da matéria em litígio, e considerando que os juízes e os tribunais devem observar a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados, bem como dos acórdãos julgados pela sistemática da repercussão geral e dos recursos repetitivos (art. 927, V e III, do CPC), o pedido deve ser acolhido, no ponto, a fim de declarar que o IRPJ e a CSLL não devem incidir sobre a correção monetária e os juros, inclusive pela taxa SELIC, auferidos pela impetrante na repetição de indébito tributário (na via judicial e/ou administrativa), bem como no levantamento dos depósitos judiciais”. (eDOC 10, p. 4-6) 



    Com efeito, o entendimento desta Corte é no sentido de que essa matéria restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. DEPÓSITOS JUDICIAIS. RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 3. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional. 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.380.714 AgR, Rel. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 30.6.2022)



    Nesse sentido, em situação análoga a dos autos, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.394.761, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 1º.9.2022; ARE 1.395.788, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 1º.9.2022; ARE 1.399.835, Rel. Min. Alexandre de Moares, DJe 9.9.2022; e ARE 1.398.850, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 13.9.2022.



    Por fim, cabe ressaltar que, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos contra a decisão de mérito do RE-RG 1.063.187 (tema 962), no âmbito da repercussão geral, o relator assentou que “desborda desse tema definir a natureza jurídica dos juros relativos aos depósitos judiciais ou dos juros avençados em contratos entre particulares.



    Eis um trecho dessa decisão:



    “No mais, chamo a atenção para o fato de que desborda do presente tema de repercussão geral definir quais os casos em que ' ou quando ' restam configuradas a mora ou as hipóteses nas quais os juros moratórios devem ser acrescidos mediante a taxa Selic na repetição de indébito tributário. Também desborda desse tema definir a natureza jurídica dos juros relativos aos depósitos judiciais ou dos juros avençados em contratos entre particulares. Nessa toada, insta destacar, por exemplo, que não foi objeto da presente demanda saber, caso a caso, se o pagamento da taxa Selic em razão de contrato entre particulares se destina à remuneração de capital e se o IRPJ e a CSLL podem incidir sobre tal pagamento. Nessa toada, insta destacar, por exemplo, que não foi objeto da presente demanda saber, caso a caso, se o pagamento da taxa Selic em razão de contrato entre particulares se destina à remuneração de capital e se o IRPJ e a CSLL podem incidir sobre tal pagamento”. 



    Ante o exposto, por se tratar de ofensa reflexa à Constituição Federal, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, conforme o disposto no art. 1.033 do CPC, para que o julgue como recurso especial. 



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente